Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-68.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010483-68.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, bem como fixou multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a Embargante alega que não pode ser mantida a verba honorária estabelecida, mais precisamente a quantia correspondente a R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), vez que os referidos honorários deveriam ter seguido a norma expressa do art. 85, § 2.o do CPC.
Aduz, ainda, que “não compreendeu as razões pelas quais foi estabelecida indenização no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, notadamente porque a agravante não logrou êxito em verificar onde a parte agravada sofreu prejuízos matérias com a oposição do agravo”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos.
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade por não se enquadrar na expressa disposição legal de cabimento.
Com efeito, o recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Assim, ao interpor os Embargos de Declaração a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.
Do exame da peça recursal, denota-se que a parte embargante sequer aponta qualquer vício sanável pelos aclaratórios - repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, bastando-se a questionar o resultado do julgamento, o que é descabido na estrita via eleita.
Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:
“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva examinar-lhe o mérito (...)”. (CPC comentado – 2.a ed. 2016).
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APELO NÃO CONHECIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER DOS VÍCIOS QUE PERMITEM A OPOSIÇÃO DESTA ESPÉCIE DE RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REPETIÇÃO DE GRANDE PARTE DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA APELAÇÃO. REANÁLISE INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR. Embargos de Declaração 0004588-46.2018.8.16.0148. Rel. Des.a Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9.a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019).
Diante disso, sem que haja apontamento de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, não é cabível a análise dos Embargos de Declaração.
Ademais, ainda que fosse possível a admissão do recurso, não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre à verba honorária, pois se mantidos nos termos da regra geral, tal como pretende a Seguradora Embargante, ainda que no percentual máximo permitido em lei, ou seja, 20% do valor da condenação (R$ 945,00), aviltaria a profissão do advogado e ofenderia ao caráter alimentar da verba.
Posto isso, não conheço dos Aclaratórios ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora